Tribunal: TJSP
Processo: 1057267-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL CONTENDO, A PAR DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA, INFORMAÇÕES SOBRE GASTRONOMIA, DECORAÇÃO, OPÇÕES CULTURAIS, DE LAZER E DE COMPRAS – MULTAS POR INFRAÇÃO AO ART. 26, "CAPUT", DA LEI MUNICIPAL 14.583/087 – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE MELHOR SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2o DO MESMO DISPOSITIVO – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL CONTENDO, A PAR DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA, INFORMAÇÕES SOBRE GASTRONOMIA, DECORAÇÃO, OPÇÕES CULTURAIS, DE LAZER E DE COMPRAS – MULTAS POR INFRAÇÃO AO ART. 26, "CAPUT", DA LEI MUNICIPAL 14.583/087 – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE MELHOR SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2o DO MESMO DISPOSITIVO – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.